Tribunal: STJ
Processo: 0257936-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1019114 - SC(2025/0257936-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: KLINSMANN AMARANTE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCELO AUGUSTO CORDEIRO - SC014268
CAIO VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS - DF061596
BRUNO HENRIQUE DE MOURA - DF064376
LUIZ ALBERTO SINHORIM - SC070472
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À
REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental e manteve decisão que não conheceu de
impetrado em favor
habeas corpus
de condenado por estupro de vulnerável, em continuidade delitiva (Código Penal, art. 217
-A,
, por quatro vezes, na forma do
).
caput
art. 71, caput
2. Fato relevante. O embargante alega omissão do acórdão quanto à tese de revaloração
jurídica dos fatos.
3. Decisões anteriores. No acórdão embargado consignou-se o não cabimento do habeas
substitutivo de recurso próprio, à luz da orientação consolidada pelo STJ e STF,
corpus
bem como a inexistência de coação ilegal flagrante a justificar concessão de ofício,
destacando-se que a desconstituição das premissas firmadas pelas instâncias ordinárias
demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável na via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que não conheceu do habeas
por ser substitutivo de recurso próprio incorreu em omissão.
corpus
5. Outra questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem
ser utilizados para rediscutir o mérito do acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA55951042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 1a5383c6-2e00-4985-adc0-37826c62efeb

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal, são
art. 619
cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou corrigir
erro material, sendo inadmissíveis quando visam, em essência, à realização de novo
julgamento do caso.
7. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada os argumentos deduzidos no
e no agravo regimental, incluindo a moldura fática fixada pelas instâncias
habeas corpus
ordinárias acerca da materialidade e autoria do estupro de vulnerável, da irrelevância do
eventual consentimento da vítima e da inexistência de erro de tipo, inexistindo omissão a
ser suprida.
8. desconstituição das premissas adotadas pelo Tribunal de origem – quanto à presunção
de vulnerabilidade, à prova da idade da vítima, à relevância do relacionamento amoroso
e à continuidade delitiva – demandaria revolvimento de fatos e provas, providência
incompatível com o rito do
, conforme precedentes específicos da Corte.
habeas corpus
9. Ausente a demonstração de qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão
ou erro material, os embargos de declaração configuram mero inconformismo do
embargante com o resultado do julgamento, motivo pelo qual devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo
cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou corrigir
erro material, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. É inadmissível
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
habeas corpus
conhecimento da impetração, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade, cuja inexistência
afasta a possibilidade de concessão da ordem, inclusive de ofício.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
§ 2o; CPP,
;
art. 619;
art. 654,
art. 156, caput
CP,
-A,
; CP,
; CP,
§ 2o, " ";
art. 217
caput
art. 71, caput
art. 33,
a Súmula 593/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Terceira Seção, j. 10.06.2020;
535.063/SP,
STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.08.2024, DJe
904.707/SP,
22.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
903.566/SP,
j. 10.06.2024, DJe 12.06.2024; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min.
819.078/SP,
Laurita Vaz, DJe 15.06.2023; STJ, EDcl no AgRg no
Quinta Turma,
REsp 1.988.016/SP,
Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Convocado), DJe 27.06.2023; STJ, EDcl no AgRg
no
Quinta Turma, DJe 23.03.2023; STJ, AgRg no
AREsp 1.681.479/RN,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 17.08.2023;
REsp 2.062.933/PR,
STJ,
julgamento colegiado em 09.12.2025.
AREsp 2.898.610/SC,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55951042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 1a5383c6-2e00-4985-adc0-37826c62efeb

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55951042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 1a5383c6-2e00-4985-adc0-37826c62efeb

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1019114 - SC(2025/0257936-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: KLINSMANN AMARANTE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCELO AUGUSTO CORDEIRO - SC014268
CAIO VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS - DF061596
BRUNO HENRIQUE DE MOURA - DF064376
LUIZ ALBERTO SINHORIM - SC070472
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À
REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental e manteve decisão que não conheceu de
impetrado em favor
habeas corpus
de condenado por estupro de vulnerável, em continuidade delitiva (Código Penal, art. 217
-A,
, por quatro vezes, na forma do
).
caput
art. 71, caput
2. Fato relevante. O embargante alega omissão do acórdão quanto à tese de revaloração
jurídica dos fatos.
3. Decisões anteriores. No acórdão embargado consignou-se o não cabimento do habeas
substitutivo de recurso próprio, à luz da orientação consolidada pelo STJ e STF,
corpus
bem como a inexistência de coação ilegal flagrante a justificar concessão de ofício,
destacando-se que a desconstituição das premissas firmadas pelas instâncias ordinárias
demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável na via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55394233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:25
Código de Controle do Documento: 9c6ce395-ee83-4111-86b4-f4408c4ec7c7

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que não conheceu do habeas
por ser substitutivo de recurso próprio incorreu em omissão.
corpus
5. Outra questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem
ser utilizados para rediscutir o mérito do acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal, são
art. 619
cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou corrigir
erro material, sendo inadmissíveis quando visam, em essência, à realização de novo
julgamento do caso.
7. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada os argumentos deduzidos no
e no agravo regimental, incluindo a moldura fática fixada pelas instâncias
habeas corpus
ordinárias acerca da materialidade e autoria do estupro de vulnerável, da irrelevância do
eventual consentimento da vítima e da inexistência de erro de tipo, inexistindo omissão a
ser suprida.
8. desconstituição das premissas adotadas pelo Tribunal de origem – quanto à presunção
de vulnerabilidade, à prova da idade da vítima, à relevância do relacionamento amoroso
e à continuidade delitiva – demandaria revolvimento de fatos e provas, providência
incompatível com o rito do
, conforme precedentes específicos da Corte.
habeas corpus
9. Ausente a demonstração de qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão
ou erro material, os embargos de declaração configuram mero inconformismo do
embargante com o resultado do julgamento, motivo pelo qual devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo
cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou corrigir
erro material, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. É inadmissível
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
habeas corpus
conhecimento da impetração, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade, cuja inexistência
afasta a possibilidade de concessão da ordem, inclusive de ofício.
Documento eletrônico VDA55394233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:25
Código de Controle do Documento: 9c6ce395-ee83-4111-86b4-f4408c4ec7c7

Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
§ 2o; CPP,
;
art. 619;
art. 654,
art. 156, caput
CP,
-A,
; CP,
; CP,
§ 2o, " ";
art. 217
caput
art. 71, caput
art. 33,
a Súmula 593/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Terceira Seção, j. 10.06.2020;
535.063/SP,
STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.08.2024, DJe
904.707/SP,
22.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
903.566/SP,
j. 10.06.2024, DJe 12.06.2024; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min.
819.078/SP,
Laurita Vaz, DJe 15.06.2023; STJ, EDcl no AgRg no
Quinta Turma,
REsp 1.988.016/SP,
Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Convocado), DJe 27.06.2023; STJ, EDcl no AgRg
no
Quinta Turma, DJe 23.03.2023; STJ, AgRg no
AREsp 1.681.479/RN,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 17.08.2023;
REsp 2.062.933/PR,
STJ,
julgamento colegiado em 09.12.2025.
AREsp 2.898.610/SC,
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por K A DOS S em face do
acórdão proferido por esta Quinta Turma, que, à unanimidade, negaram provimento ao
recurso, para manter a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Nos presentes aclaratórios, o embargante alega que houve
quanto à
omissão
tese de revaloração jurídica dos fatos.
Sustenta que "os fatos excepcionais do caso (relacionamento amoroso
público, consentimento familiar, etc.) o afastariam da aplicação automática da
" (fl. 762).
presunção de vulnerabilidade, [...]
Aduz que "o acórdão não enfrentou o argumento e não demonstrou, de forma
fundamentada, por que os fatos específicos deste caso não se amoldam às hipóteses
" (fl. 762).
excepcionais [...]
Requer, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos de
declaração, para sanar as omissões apontadas.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 757.
É o relatório.
VOTO
Preambularmente, insta consignar que os embargos de declaração são cabíveis
nas hipóteses do
do CPP, isto é, nos casos de ambiguidade, obscuridade,
art. 619
Documento eletrônico VDA55394233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:25
Código de Controle do Documento: 9c6ce395-ee83-4111-86b4-f4408c4ec7c7

contradição ou omissão. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro
material, consoante o entendimento hoje preconizado pelo CPC; sendo possível, apenas
excepcionalmente, a alteração ou modificação do
embargado.
decisum
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em
essência, novo julgamento do caso.
No presente caso, o embargante aponta que houve
no acórdão
omissão
embargado.
Contudo, tem-se que a manifestação monocrática e a colegiada analisaram de
forma devidamente fundamentada os pontos apresentados e, quanto aos presentes
embargos, buscam tão somente o reexame das matérias anteriormente julgadas.
No acordão ora embargado, foi ressaltado, às fls. 751-753, que:
Contudo, a presente impetração investia contra acórdão,
funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não
devia ser conhecida. [...]
Ainda, também não vislumbrei a presença de coação ilegal
que desafiasse a concessão da ordem ofício, em observância § 2o do
artigo 654 do Código de Processo Penal.
Isso porque a moldura fática do acórdão impugnado indicava
que (fl. 23): [...]
Esses fatores, considerados em conjunto, levaram o Tribunal
à conclusão de que o agravante deveria sofrer a reprimenda nos moldes
exatos em que fora imposta.
Com efeito, para que fosse possível desconstituir essas
premissas, devidamente fundamentadas em fatos concretamente
extraídos dos autos, seria necessário o revolvimento de toda a matéria
de fatos e provas, o que não é admitido no rito do habeas corpus.
A esse respeito: [...]
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade
apontada.
Ademais, o julgamento colegiado da matéria no
ocorrido em
de certa forma,
AREsp n. 2.898.610/SC,
9/12/2025,
prejudica a impetração.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não
se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora
agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (AgRg
no HC n.
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
819.078/SP,
.
15/6/2023)

Consoante consta, a matéria foi devidamente analisada, claro, nos limites em
que aqui apresentada e nas balizas da via eleita, não havendo falar em vícios.
Documento eletrônico VDA55394233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:25
Código de Controle do Documento: 9c6ce395-ee83-4111-86b4-f4408c4ec7c7

Em suma, o acórdão embargado analisou de forma fundamentada os pontos
apresentados, não havendo omissão ou contradição, nem mesmo erro material.
Ao fim, o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da matéria de
mérito já julgada, situação que não se coaduna com a via dos embargos de
declaração. Corroborando: EDcl no AgRg no
Quinta Turma, Rel.
REsp n. 1.988.016/SP,
Min. João Batista Moreira, Des. Convocado do TRF1, DJe de
EDcl no AgRg
27/6/2023;
no
Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de
e
AREsp n. 1.681.479/RN,
23/3/2023;
AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
REsp n. 2.062.933/PR,
17/8/2023.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55394233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:25
Código de Controle do Documento: 9c6ce395-ee83-4111-86b4-f4408c4ec7c7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.019.114 / SC
Número Registro: 2025/0257936-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50003790920228240043 50019825420218240043
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIZ ALBERTO SINHORIM
ADVOGADOS : MARCELO AUGUSTO CORDEIRO - SC014268
CAIO VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS - DF061596
BRUNO HENRIQUE DE MOURA - DF064376
LUIZ ALBERTO SINHORIM - SC070472
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: KLINSMANN AMARANTE DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : KLINSMANN AMARANTE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARCELO AUGUSTO CORDEIRO - SC014268
CAIO VICTOR PAIXÃO DOS SANTOS - DF061596
Documento eletrônico VDA55914857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:37
Código de Controle do Documento: 4469195e-eb76-40bc-8cfa-e3e2d2e9aa7c

BRUNO HENRIQUE DE MOURA - DF064376
LUIZ ALBERTO SINHORIM - SC070472
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:37
Código de Controle do Documento: 4469195e-eb76-40bc-8cfa-e3e2d2e9aa7c